Tribunal: TJDFT
Processo: 0729400-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Evidenciado erro material no v. acórdão embargado, imperiosa a correção para que fique expressamente consignado que a Portaria no 676/GC5, de 13 de novembro de 2000, foi expressamente revogada pela Portaria No 180/GC3, de 26 de janeiro de 2017.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, para sanar erro material na fundamentação do v. acórdão embargado, sem efeitos infringentes.